Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0730370-03.2020.8.07.0016), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na determinação de imediata retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (“ESSURE”). A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos: Autos devolvidos da instância recursal. Sentença cassada. Cientifiquem-se as partes. Cuida-se de ação, intentada em sede de JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, por meio da qual requer a autora, ROZANIA DE JESUS DA SILVA, qualificada nos autos, que seja determinada a retirada, pelo DISTRITO FEDERAL, do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública na demandante. Informa, como substrato da causa de pedir, que o “dispositivo em voga tem lhe ocasionado dores e diversos outros dissabores”. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Noutro giro, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, os efeitos da tutela de mérito. A questão em destaque apresenta algumas particularidades, que não podem ser olvidadas. Em primeiro plano, a ação é ajuizada no ano de 2020, muito embora o dispositivo tenha sido implantado no corpo da autora há LONGO tempo, possivelmente, em 2012, salvo melhor juízo, mesmo porque não há informação nos autos, sob tal aspecto. Não consta dos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, calcado em estudo multidisciplinar, na REDE PÚBLICA ou PRIVADA de saúde, que evidencie o fato de que os dissabores experimentados pela autora TENHAM ORIGEM na implantação do Essure, e que, com a sua retirada, os problemas IRÃO DESAPARECER. Este juízo, desde o começo, dentro da sua independência funcional, espectro constitucional de maior amplitude, no que tange ao exercício da atividade judicante, tem explicitado o entendimento de que a presente ação não se qualifica como SIMPLES, de menor complexidade jurídica.O PEDIDO é simples – retirada do dispositivo -, mas a deflagração da atividade jurisdicional, no campo probante, para se analisar a adequação, ou não, do referido pleito, NÃO o é. Curioso se notar que, em diversos processos símiles, sobre a mesma matéria, que os laudos empregados em todos os processos, da mesma matéria, subscritos pelo mesmo profissional de saúde, NÃO evidenciam, em seu teor, conclusão inequívoca e irrefutável, BASEADA EM EXAMES MÉDICOS fundados, de que o dispositivo ESSURE é o causador de todos os dissabores e percalços ocasionados à vítima.Observe-se, a respeito, o que é salientado, de forma uniforme, nas contestações apresentadas em demandas similares: “ (...) Na verdade, o Relatório – com todo o respeito – se trata de relato padronizado que vem sendo utilizado de forma genérica por diversas interessadas na cirurgia, que não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exames laboratoriais, de imagem (salvo o Raio-X sem evidências), endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância de funcionamento do dispositivo. Observe que o Relatório Médico afirma ter avaliado em torno de 120 pacientes, com sintomatologia semelhante e que, por isso, lhe “permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriunda da implantação do referido dispositivo”, pois diante do “deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal”. O Relatório não afirma que analisando o caso da paciente, ora AUTORA, tenha verificado (nem como teria) o efetivo deslocamento do dispositivo, tampouco explica em que isso poderia ser responsável pelas queixas apresentadas.” Sob o viés probante, portanto, existe prova categórica a fomentar a conclusão de que o dispositivo Essure, depois de longo tempo implantado, seja o causador das dores e dissabores experimentados pela autora? Com a devida venia, inexiste substrato a chancelar a referida proposição. Prosseguindo: há certeza inequívoca, lastreada em relatório médico amparado por exames e atendimento muldisciplinar, de que a retirada do dispositivo Essure irá solucionar os problemas relatados pela demandante? Nenhuma. A parte autora junta decisões, pretéritas, da 5a Vara de Saúde e Fazenda Pública do DF, que chancelaram o pleito liminar em alguns processos, mas, noutro giro, não enumera as inúmeras outras que indeferiram o pedido em voga. Trago a lume excerto de decisão, recente, proferida pelo juízo da 1a Vara do Juizado da Fazenda Pública do DF, que INDEFERIU tal pretensão: (...) No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da radiografia ID núm. 58737886, apesar de estar identificado, não pertence à parte Autora, estando em nome de outra paciente. Ressalto que a ultrassonografia ID núm. 58737886, datada de outubro 2019, conclui que o dispositivo Essure se encontra com aspecto normoposicionado. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos nenhuma informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 58737892) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, o exame de ultrassonografia realizado pela Autora, que atesta que o dispositivo está normoposicionado, foi emitido em data próxima à confecção do mencionado relatório médico, ou seja, não há clareza quanto a eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. (...)” (Número do processo: 0712242-32.2020.8.07.0016) (Destaquei). Poderiam ser juntadas diversas outras decisões INDEFERITÓRIAS, desnecessárias, por ora. O que se conclui, de forma inafastável, é que: a) a autora não comprovou que procurou e obteve, da rede pública, atendimento multidisciplinar acerca do problema em destaque; b) não há prova inequívoca de que o dispositivo Essure, implantado há longo tempo em seu corpo (por ato de sua escolha), seja o responsável pelas dores experimentadas; c) não se justifica a designação de uma cirurgia (por mais simples que possa parecer) sem parecer, relatório médico, fundado em exames detalhados e consultas prévias, conclusivos no sentido de que a retirada do dispositivo traduz causa imperiosa para a solução definitiva do problema; d) o Poder Judiciário não pode substituir a atividade médica, pois não se imiscui tal providência em sua compleição constitucional. Firme em tais argumentos, IMPROVEJO o pedido antecipatório, desvestido da plausibilidade do direito trazido a julgamento e, ainda, do fundado receio de dano irreparável, que deve ser concreto, aferido in casu, com provas irrefutáveis, vertentes, indemonstradas no caso em tela.Intimem-se. Cite-se [...] A agravante sustenta, em síntese, a suficiência probatória dos documentos colacionados à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que a parte agravada inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) está a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), da sessão de 24 de março de 2021. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente (a) indica a data da colocação do dispositivo; (b) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, em razão do longo uso do dispositivo; (c) procurou atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (d) esse atendimento de urgência foi negado ou insatisfatório; (e) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo) ; (f) teria sido presencial e especificamente diagnosticada pelo ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento. Pois bem. No caso concreto, tenho que a requerente não preencheu esses pressupostos. Com efeito, o dispositivo intrauterino foi colocado em setembro/2012, o relatório médico atesta que recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, já saiu do hospital com dores em baixo ventre, medicaram com anti-inflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas por sete dias, que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia com escotomas, inchaço membros inferiores, tontura, aumento do fluxo e da frequência da menstruação (hiperpolimenorréia), sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 07.08.2020. Nesse interim, não foram colacionados exames recentes (ultrassonografia pélvica transvaginal, radiografias, exame de sangue com os níveis de “níquel”) a demonstrar “anormalidades” as quais estariam diretamente relacionadas ao dispositivo contraceptivo. Essas provas (ou a ausência delas) comprometem algumas das informações genéricas do relatório médico lavrado em 18.1o.2020, por falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca e recusa de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. Acresce que há certa “padronização” da causa de pedir (comparativamente à outras demandas similares), embasada no mesmo relatório médico, que parte de informações genéricas para depois expor um histórico escudado em informações fornecidas pela paciente, como base nas quais não se teria como valorar “se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo a justificar a condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure”. Nesse contexto jurídico-processual, em que não resulta satisfatoriamente provado o comprometimento da saúde da paciente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia), é de se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito”. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito